Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA CURSO DE MEDICINA. RESERVA DE VAGA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE EDITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que indeferiu tutela voltada à suspensão de desclassificação em processo seletivo de transferência externa para curso de Medicina e à garantia de reserva provisória de vaga ou matrícula condicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve descumprimento de ordem judicial anteriormente proferida e se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de nova tutela de urgência, inclusive para exibição de documentos, garantia de vaga e imposição de medidas coercitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do CPC, art. 300.
4. Em juízo de cognição sumária, não se evidencia a plausibilidade do direito invocado, pois a inscrição no processo seletivo foi aceita e a participação nas demais fases do certame foi assegurada, sem que isso implique garantia de prosseguimento caso ausente o preenchimento dos requisitos exigidos.
5. Não se verifica urgência apta a justificar a reserva de vaga ou a matrícula condicional, uma vez que o próprio autor reconhece a possibilidade de matrícula tardia ou de reserva em período subsequente, o que afasta, por ora, o risco de inutilidade do provimento final.
6. A alegada violação ao edital e aos princípios da legalidade, da motivação e da segurança jurídica demanda dilação probatória, sendo necessária a instrução do feito para a adequada apreciação dos documentos e critérios utilizados no certame.
7. À míngua de elementos que evidenciem o descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, não se mostram cabíveis, neste estágio processual, a fixação de astreintes nem o reconhecimento de conduta atentatória à dignidade da Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.